Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715405-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO MARCOS MOREIRA LEANDRO RECORRIDO: MARCELO OLIVEIRA MORGADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A RENDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de processos em que o executado atua como advogado, a fim de que a constrição recaia sobre honorários sucumbenciais a ele destinados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de honorários advocatícios, a fim de saldar dívida de natureza não alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A garantia da impenhorabilidade de salário não é absoluta, sendo necessário compatibilizá-la com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. É possível a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. (Precedentes do eg. STJ). 4. Por se tratar de medida excepcional, a penhora de salário exige a demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e exige a avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos do devedor. 5. O agravante não demonstra que o agravado possui, de fato, valores a receber, requerendo a penhora sobre a mera expectativa de recebimento de honorários. 6. Não é possível, no caso, a penhora sobre a verba salarial do agravado, visto que não há informação nos autos acerca de sua renda salarial, o que impede a análise acerca do possível comprometimento do mínimo existencial do devedor. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 833, IV; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1795468, 0738330-53.2023.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, § 1o, do CPC, sustentando que o acórdão recorrido violou a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, ao exigir do credor a apresentação de prova impossível (renda do devedor), quando deveria ter atribuído ao devedor o ônus de demonstrar que a penhora comprometeria sua subsistência. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de comprová-lo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 373, § 1o, do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021